Tribunal: TJDFT
Processo: 0717684-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717684-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELSION ALMEIDA FERREIRA NUNES AGRAVADO: NATURAL CARNES LTDA, BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Delsion Almeida Ferreira Nunes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0711689-54.2025.8.07.0001, que indeferiu pedido de tutela provisória para a disponibilização de veículo reserva ou custeio de transporte alternativo, em razão de sinistro envolvendo o veículo do agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizada por DELSION ALMEIDA FERREIRA NUNES em face de NATURAL CARNES LTDA e BRADESCO SEGURADORA. Recebo a inicial. Retifique-se a autuação, para incluir a BRADESCO SEGURADORA, CNPJ 33.055.146/0009-40, no polo passivo da lide, nos termos da petição inicial, ID 231628429. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Nos termos do art. 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1°, e 283, parágrafo único). Nesses termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência. Narra o autor que, em 5/2/2025, envolveu-se em acidente de trânsito, causado por culpa do motorista da requerida NATURAL CARNES LTDA, o que ocasionou graves danos em seu veículo, utilizado como instrumento de trabalho. Relata que a empresa acionou a seguradora BRADESCO SEGUROS para reparar os danos causados. Dias depois, foi constatada a "perda total" do automóvel. Todavia, passados mais de dois meses, não houve o ressarcimento que lhe era devido, do valor integral do veículo. Aduz que somente em 27/3/2025, a seguradora efetuou-lhe o pagamento do valor de R$ 47.189,31, embora o valor do veículo a ser indenizado seja de R$ 59.486,00, conforme a tabela fipe. Alega que, desde a data do sinistro, tem suportado diversos prejuízos, sobretudo pelo fato de que o veículo era utilizado como instrumento de trabalho. Requer a concessão de tutela de urgência para "disponibilizar ao Autor um veículo reserva de categoria equivalente ao seu veículo sinistrado, pelo período necessário à conclusão do reparo ou indenização integral do automóvel; ou Pagar ao Autor indenização diária correspondente ao custo médio da locação de um veículo similar ao seu, até a efetiva restituição do automóvel", sob pena de multa diária. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). No caso em apreço, não verifico, neste momento preliminar, a probabilidade do direito apta à concessão da medida antecipada pretendida. Em que pesem os argumentos trazidos pelo Requerente, revela-se necessária a dilação probatória para melhor averiguar a ocorrência dos fatos narrados na inicial, especialmente diante da informação de que já houve o pagamento pela seguradora de cerca de 80% do valor que o autor entende devido pelo veículo sinistrado. Não há, ainda, nenhum tipo de relação contratual entre os litigantes que obrigue o requerido "disponibilizar ao Autor um veículo reserva". A rigor, a questão pertinente à ausência de condução causada pelo acidente tem natureza de danos emergentes e seu locus apropriado são os pedidos da exordial. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito".” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega que "a ausência do automóvel vem comprometendo diretamente sua subsistência, pois o veículo era essencial ao desempenho de sua atividade profissional de bombeiro hidráulico e eletricista" e que "o pagamento parcial de R$ 47.189,31 realizado pela seguradora Bradesco não cobre sequer o valor da tabela FIPE (R$ 59.486,00), tampouco lhe foi disponibilizado veículo reserva ou valor para custear transporte temporário". Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência indeferida na instância de origem. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a imediata disponibilização de veículo reserva de categoria similar ao sinistrado; ou, alternativamente, seja determinado o custeio, pela Agravada, das despesas com transporte alternativo, até a efetiva indenização integral ou restituição do bem. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, embora o agravante tenha apresentado documentos que demonstram a ocorrência do sinistro envolvendo seu veículo e o da parte agravada, compreende-se que a controvérsia acerca da responsabilidade civil, assim como eventual obrigação de disponibilizar veículo reserva ou custear transporte alternativo, exige necessária produção de prova, a qual será realizada no momento e na instância apropriada, que não esta de estreita cognição em agravo de instrumento. Além disso, o requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação também não se encontra evidenciado de forma concreta e imediata, uma vez que, entre os pedidos formulados na ação de origem, consta pleito de indenização por danos materiais e morais, os quais, em sendo acolhidos, podem contemplar os danos financeiros inerentes a falta do veículo envolvendo no sinistro para as atividades diárias do recorrente. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator